Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO INEXISTÊNCIA. SÍNDROME MIELODISPLÁSICA. AZACITIDINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA NO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA.

1. Não há nulidade do processo por ter sido a ação ajuizada contra o Distrito Federal se o medicamento pleiteado tem registro na ANVISA, o que torna facultativo o litisconsórcio entre o aludido ente federado e a União (RE 657718/MG, Tema no 793/STF).

2. É ilegítima a recusa do Distrito Federal a fornecer o medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente da autora portadora de síndrome mielodisplásica, ainda mais quando restaram comprovados os benefícios e a eficácia do remédio à paciente.

3. Negou-se provimento ao apelo do réu.